Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. DECISÃO ANTERIOR. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO LASTREADO EM NORMA DISTINTA. DECRETO-LEI 3.240/41.
1. O indeferimento da imposição de medidas cautelares de constrição de bens, direitos ou valores à luz do Código Penal não afasta a necessidade de o julgador apreciar novo pedido de medidas assecuratórias para a constrição de bens por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, nos moldes do Decreto-Lei 3.240/41. Não há que se falar em preclusão.
2. O exame da matéria de fundo por esta Turma Criminal, sem apreciação do tema pela instância inferior, configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Recurso provido. Decisão cassada.